Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. RÉUPRESODURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva mantida na sentença condenatória.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em síntese, há três questões em discussão: (i) se há excesso de prazo da prisão; (ii) se persistem os requisitos ensejadores da segregação cautelar; (iii) se há incompatibilidade entre o regime inicial fixado em sentença (aberto) e a manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. São pressupostos para a prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. No caso, as exigências legais foram analisadas de forma exauriente no processo originário, tendo resultado em decreto condenatório.
4. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que a anterior decisão esteja devidamente fundamentada e não tenha havido alteração de circunstância fático-processual favorável ao acusado.4.1. Persistindo os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade no indeferimento do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a tramitação da ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena em regime aberto.
5. Conforme jurisprudência do STJ e desta Corte, ainda que de forma excepcional, a prisão preventiva é compatível com o regime prisional aberto fixado em sentença, desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido.
6. O excesso de prazo está relacionado à demora na formação da culpa, de modo que, encerrada a instrução processual e proferida sentença condenatória, revela-se infundada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Inteligência da Súmula no 52/STJ.
IV – DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1827276, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 15/3/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.412.318/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.